Tribunal: TJMT
Processo: 1023610-91.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023610-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA GUIA PEREIRA MACEDO - CPF: 314.419.391-72 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), MATTHEWS VITOR PEREIRA MACEDO NASCIMENTO - CPF: 044.194.931-27 (RECORRENTE), M.A.F. AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 27.029.333/0001-08 (RECORRIDO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. VEÍCULO. DEMORA DE 7 (SETE) MESES PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. O dano material é cabível somente quando devidamente comprovado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do artigo 14,
caput,
do CDC.

4. No caso dos autos, o dano moral decorre só pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende que o prazo de cerca de 7 (sete) meses para conserto do veículo é desarrazoado e lhe causo danos de ordem moral e material.

Requer a condenação da parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023610-91.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA DA GUIA PEREIRA MACEDO e outros

Polo Passivo

M.A.F. AUTO CENTER LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso inominado consistem a ocorrência de falha na prestação dos serviços da recorrida e, em caso positivo, se há dever de indenizar.

É certo nos autos que a parte recorrente deixou o veículo para conserto na oficina recorrida em 08/09/2021 e, passados cerca de 7 (sete) meses o veículo ainda não havia sido restituído.

A empresa defende que, em que pese tenha sido o veículo entregue para conserto em 08/09/2021, o pagamento somente ocorreu em 04/11/2021, não restando acordado qualquer prazo, atribuindo a demora ao autor em razão do não pagamento.

Pois bem. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14,
caput
do CDC.

Portanto, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços, que ultrapassam a esfera do mero dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em que a recorrida não efetuou o conserto do automóvel em tempo razoável.

Ainda que não houvesse acordado prazo, certo é que o período em torno de 7 (sete) meses não é razoável e, em caso de impossibilidade em razão de outras demandas deveria e poderia informar ao autor e restituir os valores despendidos, o que não o fez.

As inúmeras conversas demonstram as insistentes cobranças de restituição do veículo, sem qualquer resposta concreta da empresa recorrida, tanto o é que a empresa transferiu em várias oportunidades valores para acobertar os gastos de transporte do autor para locomoção ao trabalho.

O dano moral decorre só pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela necessidade de retirada do veículo para finalização do serviço.

Portanto, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SEGURADORA – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VERIFICADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATORIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALDIADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1059254-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada) devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

2. A falha na prestação de serviço decorrente da demora no conserto do veículo ocasionou prejuízos na esfera moral, ante o transtorno em não utilizar, por quase dois meses, veículo necessário à sua atividade laboral.

3. Dano moral evidenciado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002900-11.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam a fixar o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, considerando a extensão do dano.

Quanto aos danos materiais, entendo pela manutenção da sentença nesse ponto, ao passo que não restaram efetivamente demonstrados. Verifica-se que as informações de utilização de aplicativo de transporte não consta a pessoa/conta utilizada (i), os orçamentos de oficina referem-se a serviços distintos (ii) e não há comprovante de pagamento de guincho (iii).

Em face do exposto,
conheço
do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (relação contratual) e correção monetária da presente data.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024